Tribunal: TJBA
Processo: 0504895-90.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504895-90.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARCOS ANTONIO ALMEIDA CARDIM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA POR ABANDONO DE CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO DO EXECUTADO E PROMOVER A CITAÇÃO. DEVER DE DILIGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO, PORÉM, SUBSISTÊNCIA DA EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO IV, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, AINDA QUE POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, após a Fazenda Pública, intimada sobre a certidão negativa do oficial de justiça, deixar transcorrer o prazo legal sem manifestação para viabilizar a citação do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito deve ser mantida, ainda que sob fundamento diverso, em razão da inércia do exequente em fornecer endereço válido para a citação, configurando ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), hipótese que dispensa a intimação pessoal exigida para o abandono da causa (art. 485, III, do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A inércia injustificada da Fazenda Pública em fornecer os meios para a localização do devedor, após regular intimação, impede o aperfeiçoamento da relação processual. 4 - A extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC) prescinde da intimação pessoal da parte, exigência restrita às hipóteses de abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Precedentes do TJBA. 5 - Inaplicabilidade da suspensão do art. 40 da LEF quando não superada a fase de citação inicial por desídia do exequente em emendar a inicial ou fornecer dados essenciais. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e IV, e § 1º; LEF, art. 2º, § 5º, I; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8001023-46.2018.8.05.0211; TJ-BA, Apelação 0757527-60.2014.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 0323875-49.2016.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0504895-90.2018.8.05.0004, sendo parte Apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte Apelada MARCOS ANTONIO ALMEIDA CARDIM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador de Justiça